Tribunal: TJPA
Processo: 0100101-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100101-29.2015.8.14.0301

APELANTE: KARLA DANIELLE VIDAL REIS

APELADO: BRASIL COOPERATIVA DE APOIO AOS CONSUMIDORES DE VEICULOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. RECUSA DE COBERTURA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE CNH COMPATÍVEL. CONHECIMENTO PRÉVIO DA SEGURADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativa de cobertura securitária. A autora firmou contrato de seguro com cooperativa no momento da aquisição de motocicleta, informando estar em processo de obtenção da CNH categoria “A”. Após o roubo do veículo, teve a indenização recusada sob alegação de ausência de habilitação válida. A sentença entendeu ser legítima a negativa e ausente dano moral. A apelação busca a reforma da decisão, com reconhecimento da ilicitude da recusa e condenação à compensação por dano extrapatrimonial.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da cobertura securitária, com base na ausência de habilitação específica, é válida quando a cooperativa teve ciência prévia da condição da segurada; (ii) estabelecer se tal recusa configura dano moral indenizável.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impõe deveres de lealdade e confiança entre as partes contratantes, de modo que não se admite comportamento contraditório da seguradora, que, ciente da ausência de CNH apropriada no momento da contratação, não pode posteriormente invocá-la para negar a cobertura securitária.

4.

A recusa da cooperativa configura prática abusiva e violação ao dever de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC), uma vez que a contratante não exigiu a regularização documental no momento da adesão e assumiu o risco do contrato com conhecimento da condição da segurada.

5.

A negativa de cobertura em situação de evidente vulnerabilidade da consumidora e diante de legítima expectativa contratual extrapola o mero dissabor cotidiano e enseja compensação por dano moral.

6.

A posterior recuperação do bem subtraído não afasta o abalo moral sofrido, já consumado pela conduta lesiva da cooperativa no momento da recusa injustificada.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa indevida de indenização securitária configura lesão à personalidade do segurado, ensejando reparação por dano moral.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa de cobertura securitária fundada na ausência de CNH apropriada é indevida quando a cooperativa teve ciência prévia dessa condição e anuiu com a celebração do contrato.

2.

O comportamento contraditório da cooperativa viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

3.

A negativa injustificada de indenização em contexto de vulnerabilidade do segurado enseja dano moral indenizável, mesmo quando o bem sinistrado é posteriormente recuperado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 765; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2104773/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2112291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.04.2024, DJe 10.04.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por KARLA DANIELLE VIDAL REIS contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de compensação por danos morais, movida em face de BRASIL COOPERATIVA DE APOIO AOS CONSUMIDORES DE VEÍCULOS LTDA.

A autora relata, em síntese, que adquiriu uma motocicleta Yamaha, modelo não especificado, placa QDD1543, em 06 de maio de 2015, junto à concessionária Formosa Motos. Na mesma oportunidade, firmou contrato de adesão a plano cooperativo com a requerida, que incluía cobertura securitária contra sinistros.

Sustenta que, ao informar que estava em processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “A”, foi-lhe garantido pelas rés que isso não constituiria impedimento para a validade do seguro. No entanto, em 30 de maio de 2015, sofreu roubo do veículo, e, ao acionar o seguro, teve
a indenização recusada sob o fundamento de que não possuía habilitação regular na data do evento
.

A autora afirma que tal negativa foi abusiva e lhe causou abalo moral significativo, razão pela qual requer o pagamento da indenização securitária correspondente ao valor do bem sinistrado e a fixação de indenização por danos morais em valor não inferior a 40 salários-mínimos.

A sentença proferida ao id 18357850 julgou improcedentes os pedidos, por entender que a negativa do seguro por inexistência de CNH válida na categoria “A” é disposição contratual e configura mero dissabor, obstando a responsabilização da cooperativa em danos morais, nos termos das regras do contrato de seguro.

Inconformada, a autora interpôs apelação (id 18357852), reiterando que a ausência de habilitação foi informada previamente e que a anuência da cooperativa com tal condição afasta a tese de agravamento do risco. Alega, ainda, que a negativa de cobertura violou o princípio da boa-fé objetiva e enseja reparação moral.

A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id 18357855.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão fracionário cinge-se à legalidade da recusa de pagamento da indenização securitária pela cooperativa demandada, com fundamento na inexistência de habilitação válida na categoria “A” (motocicleta) pela autora no momento do roubo, e sua repercussão na esfera do dano moral indenizável.

Comprovado nos autos que a autora informou previamente que estava em processo de obtenção da CNH específica, e que a cooperativa lhe assegurou que tal condição não obstaria o seguro, não é razoável, nem conforme à boa-fé objetiva (art. 422, CC), admitir que a mesma cooperativa, posteriormente, utilize essa mesma circunstância para negar a indenização.

Conforme preconiza o art. 765 do Código Civil, as partes devem guardar, na execução do contrato, os princípios de lealdade e confiança. A cláusula contratual que exija habilitação não pode ser aplicada de forma contraditória ao comportamento anterior da cooperativa, que anuiu expressamente com a situação irregular.

No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, essa conduta configura prática abusiva, violando os deveres anexos à relação de consumo e ensejando a responsabilidade objetiva da fornecedora pelo não pagamento da cobertura prometida (art. 14, CDC).

Neste ponto, cabe destacar que é ônus da contratante (no caso, a cooperativa ou entidade intermediadora do seguro), no momento da contratação, exigir a documentação e averiguar a regularidade da habilitação do condutor. Tal diligência é corolário direto dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), da transparência (art. 6º, III, do CDC) e do dever de informação clara e prévia sobre os elementos essenciais do contrato.

Se a cooperativa optou por formalizar o contrato de seguro mesmo ciente da ausência da CNH na categoria apropriada, não pode, em momento posterior, se beneficiar de sua própria omissão para eximir-se do cumprimento da obrigação de indenizar. Adotar entendimento contrário equivaleria a admitir comportamento contraditório, vedado no ordenamento jurídico (venire contra factum proprium).

Ocorre que a juíza sentenciante deu por prejudicado o pleito securitário, já que a motocicleta foi recuperada e, por conseguinte, não geraria à ré o dever de pagar o seguro.

Reforço que, em que pese não ser esse o objeto do recurso e sim o dano moral, era necessário reforçar o entendimento sobre o qual pesou o pedido de dano moral da autora.

No tocante ao dano moral, entende-se que a negativa indevida de cobertura securitária em situação de evidente vulnerabilidade da consumidora, após a subtração do bem e diante da expectativa legítima de proteção contratual, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, ensejando reparação por abalo extrapatrimonial.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento.”
((STJ - AgInt no AREsp: 2104773 TO 2022/0102767-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

(STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

O fato do bem móvel posteriormente ser sido recuperado, não retira da autora o direito ao dano em sua personalidade, já que o abalo moral sofrido não se esvaiu e decorreu de conduta danosa da ré.

Assim, configurada a falha na prestação do serviço e o consequente dano à personalidade da autora, mostra-se adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
, valor compatível com a extensão do dano e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 27/06/2025